Tribunal: STF
Processo: HC 254385
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Ana Paula da Silva, em favor de Leandro Alberto da Silva, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do AgRg no HC 254.385/SP, assim ementado:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus impetrado em favor do agravante, que pretendia a revogação da prisão preventiva com substituição por medidas cautelares alternativas. 



    2. A decisão agravada fundamentou a manutenção da prisão preventiva na garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta da conduta delitiva, evidenciada pela apreensão de 1,963 kg de maconha, indicando a periculosidade do agente. 



    II. Questão em discussão 



    3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante deve ser mantida, considerando a gravidade concreta da conduta e a quantidade de droga apreendida, ou se é possível a substituição por medidas cautelares alternativas. 



    III. Razões de decidir 



    4. A prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta e da quantidade de droga apreendida, que indicam a periculosidade do agente. 



    5. A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, como primariedade, não é suficiente para revogar a prisão preventiva quando há elementos que justificam a medida extrema. 



    6. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas é insuficiente para acautelar o meio social, dada a gravidade do delito e o risco à ordem pública.



    IV. Dispositivo e tese 



    7. Agravo regimental improvido. 



    Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva pode ser mantida quando fundamentada na gravidade concreta da conduta e na quantidade de droga apreendida, indicando a periculosidade do agente. 2. Circunstâncias pessoais favoráveis não garantem a revogação da prisão preventiva se há elementos que justificam a medida extrema. 3. Medidas cautelares alternativas são insuficientes quando a gravidade do delito e o risco à ordem pública estão presentes”. (eDOC 14)



    A impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi preso em flagrante, pela prática dos crimes dos art. 33 e 35, ambos da Lei 11.343/2006 (eDOC. 5), eis que foi surpreendido quando guardava 3 (três) tabletes de maconha, com peso líquido de 1,963 kg, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.



    A prisão em flagrante foi convertida em preventiva, razão pela qual a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem (eDOC. 6).



    Nesta Corte, afirma que o decreto prisional carece de fundamentação idônea.



    Enfatiza que “O decreto preventivo está fundamentado apenas na gravidade abstrata do delito e em elementos inerentes ao próprio tipo penal, apresentando-se, portanto, cabível em qualquer caso semelhante ocorrido na Comarca de origem.”



    Destaca que o paciente é primário e possui residência fixa.



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que seja revogada a prisão preventiva ou seja substituída por medidas cautelares diversas.



    É o relatório.



    Decido. 



    Transcrevo os fundamentos do ato coator:



    “[...]



    Conforme posto na decisão de primeiro grau, ratificada pelo colegiado estadual, a apreensão de 1,963kg (e-STJ, fl. 29) de maconha indica a periculosidade do agente ao meio social. 



    Reproduzo o decreto preventivo: 



    "Consta do presente expediente que policiais militares, realizavam patrulhamento ostensivo/preventivo por este município e, de posse de informações de que um veículo de marca GM/Corsa de cor preta iria levar drogas para a região próxima ao supermercado Central do bairro Santa Cecília, passaram a patrulhar pelas proximidades, quando avistaram referido automóvel parando em frente a uma construção, após o que os autuados Leandro e Gustavo desembarcaram e pularam a janela da referida construção, onde foram surpreendidos escondendo algo dentro de uma lata de tinta vazia, tratando-se de uma sacola contendo três tabletes de maconha, cuja propriedade admitiram, informando, ainda, que 'tinham acabado de busca-las no cachoeirinha'. Consta, ainda, que ambos resistiram à prisão, sendo necessário o uso de força física moderada para contê-los e os colocá-los dentro da viatura. Já a autuada Daniele, condutora do automóvel, uma vez abordada, confirmou que levou os demais até o 'Cachoeirinha' para buscar drogas e que em troca receberia o abastecimento do carro e de uma quantia em dinheiro não definida depois que eles vendessem as drogas. (...) No mais, é cediço que a Lei 12.403/11, ao alterar dispositivos do Código de Processo Penal, estipulou que as medidas cautelares penais serão aplicadas para garantir a regular investigação ou instrução penal, bem como a futura aplicação da lei penal, servindo, ainda, para evitar a prática de infrações, devendo a medida em questão ser adequada à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais dos autuados(art. 282 do CPP). Logo, a prisão preventiva será determinada apenas quando outras cautelares se mostrarem insuficientes ou inadequadas para o caso concreto (art. 282, § 6º, do CPP). E na hipótese telada, em que pese os argumentos da N. Defensora Pública, vislumbro a presença dos requisitos da prisão preventiva, qual seja, o fumus comissi delicti e periculum libertatis, ao menos com relação aos autuados Gustavo e Leandro. Com efeito, trata-se, em tese, de delito doloso de extrema gravidade cuja pena máxima supera quatro anos, restando, pois, preenchido o requisito do artigo 313, inciso I, do CPP. E, muito embora ambos sejam primários (p.50/52), a elevada quantidade de droga apreendida em poder deles evidencia que não se trata de prática de tráfico esporádico, ao contrário, demonstra, ao menos nesse momento, uma possível associação para o tráfico habitual e reiterado, já que a droga poderia ser fracionada em milhares de porções individuais, na evidente busca do lucro fácil, já que não possuem trabalho formal e registrado, o que afasta eventual futuro reconhecimento do chamado tráfico privilegiado e fixação de regime mais brando em caso de uma possível condenação, bem como demonstra a periculosidade e a gravidade das suas condutas em detrimento à saúde pública e paz social. Ademais, consta dos autos que eles ofereceram resistência à prisão, demonstrando que poderão criar turbações à eventual futura instrução criminal, restando, pois, demonstrado o risco que representam ao regular andamento do processo se colocados em liberdade. Nestes termos, considerando a gravidade em concreto do crime, as circunstâncias fáticas acima narradas e as condições pessoais dos autuados Gustavo e Leandro, a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva mostra-se de rigor." (e-STJ, fls. 26-27)



    Esta Corte, inclusive, possui entendimento reiterado de que a quantidade dos entorpecentes encontrados com o acusado, quando evidenciar a maior reprovabilidade do fato, podem servir de fundamento para a prisão preventiva



    De modo geral, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos para sua decretação, nos termos do artigo 312 do CPP: I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal.



    Aury Lopes Jr. aponta os contornos da prisão cautelar:



    “Prisão Preventiva: poderá ser decretada na fase de investigação ou no curso do processo, sempre que houver pedido do MP ou representação na autoridade policial, não podendo ser decretada de ofício pelo juiz. 



    “Requisito: fumus commissi delicti, ou seja, nos termos do art. 312, exige a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.



    “Fundamento: periculum libertatis, isto é, a real necessidade cautelar, representada pela necessidade de tutela da ordem pública, da ordem econômica, da prova ou da aplicação da lei penal. Esse perigo deve ser atual, contemporâneo. A prisão para garantia da ordem pública é criticada pela ausência de uma finalidade cautelar (tutela do processo) além da sua abertura conceitual, ou seja, é um conceito vago, impreciso e indeterminado, que serve como um coringa hermenêutico. Também a prisão para garantia da ordem econômica é criticada por não ter uma natureza cautelar penal e também pela vagueza conceitual. Já as prisões preventivas para tutela da prova e tutela da lei penal (risco de fuga) são cautelares, mas exigem sempre a demonstração de um suporte probatório real e concreto, não imaginário”. (LOPES JR, Aury. Direito Processual Penal. São Paulo: Saraiva, 2023, p. 866)



    Na linha da jurisprudência deste Tribunal não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições realizam-se na espécie.



    Dessa forma, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados.



    E, no caso dos autos, o decreto prisional encontra-se fundamentado na garantia da ordem pública, em razão da quantidade da droga apreendida (1,963kg de maconha) em poder do réu e seus comparsas, indicativa de prática da traficância de forma continuada.



    Registra-se que embora o paciente não tenha antecedentes criminais, sua dedicação ao tráfico no âmbito de associação estável é elemento apto a caracterizar a possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não se vislumbra constrangimento ilegal pela motivação adotada. Vejam-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. GRAVIDADE DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (HC 215066 AgR, rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 14.6.2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. PRESSUPOSTOS E FUNDAMENTOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Esta Suprema Corte já assinalou que ‘a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e o risco concreto de reiteração delitiva justificam a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública’ (HC 138.552 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 19/6/2017). 4. As instâncias ordinárias demonstraram, no particular, a periculosidade social do paciente, apontado como integrante de grupo criminoso, que, ao que tudo indica, é especializado em tráfico de entorpecentes, indicando, segundo o que se apurou, habitualidade na prática delituosa. 5. A análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de forma a infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo Regimental a que se nega provimento”. (HC 249.523 AgR, rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21.2.2025)



    Em relação à aplicação das medidas cautelares diversas do cárcere (art. 319 do CPP), conforme ressaltado, revela-se insuficiente à consecução dos fins pretendidos, uma vez demonstrada a imprescindibilidade da prisão preventiva na espécie. Nesse sentido, nenhum dos argumentos veiculados na inicial tem aptidão para conduzir à revogação da prisão cautelar. 



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de abril de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente